Tribunal: TJSP
Processo: 2195777-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA - INDEFERIMENTO EM RAZÃO DA RENDA MENSAL DO CASAL SUPERAR LIMITE PARA ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO – DESCABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CAPAZES DE AFASTAR PRESUNÇÃO LEGAL DE POBREZA - BENEFÍCIO DEFERIDO.

AGRAVO PROVIDO